Tribunal: TCU
Processo: 027.416/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo FNDE/ME, em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal, à conta do PNAE, nos exercícios de 2009 e 2010 e do PNATE, no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Raimundo Coelho Júnior, ex-prefeito de Benedito Leite/MA, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2009 e 2010, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Raimundo Coelho Júnior, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (R$) Data de ocorrência 9.250,00 24/4/2009 6.000,00 25/8/2009 3.750,00 25/8/2009 9.530,00 23/10/2009 4.700,00 9/11/2009 4.800,00 28/12/2009 2,90 22/4/2009 2,90 7/5/2009 1,45 27/7/2009 14.800,00 12/4/2010 7.510,00 5/5/2010 12.054,00 9/9/2010 10.470,00 21/9/2010 4.312,00 14/10/2010 10.560,00 16/11/2010 7.200,00 15/12/2010 1.500,00 12/4/2010 7.200,00 17/6/2010 9.2. aplicar a Raimundo Coelho Júnior, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão-MA, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável.